Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702091-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Verifica-se dos autos que, após a interposição do presente agravo de instrumento, o juízo de origem reconsiderou a decisão agravada, passando a deferir o pedido de arresto da quantia de R$ 14.960,00, correspondente ao custo do procedimento cirúrgico requerido pela parte autora, conforme decisão proferida em 15/07/2025 (ID 242817064). Diante disso, há indícios de perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a providência pleiteada no presente recurso foi, ao menos, parcialmente atendida pela instância de origem. Assim, com fundamento no art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal. Brasília, DF, em 16 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator